Tribunal: CARF
Processo: 13502.000522/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000522/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.400 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CLIRCA - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE CAMAÇARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso Incra, Sebrae,
Sesc, Senat e FNDE (salário-educação), a cargo das pessoas jurídicas em geral,
incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo ato normativo, não há que se cogitar em nulidade processual,
nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000522/2010-82
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000522/2010-82

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de violação de princípios constitucionais; e
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-25.931 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR)
(e.fls. 192/197), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração (AI – DEBCAD) - no 37.277.883-6,
no valor original, consolidado em 30/04/2010, de R$ 2.404.,12, com ciência pessoal nessa
mesma data, por intermédio de representante legal.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 22/28) e parte integrante do AI, o lançamento refere-se às contribuições
devidas pela pessoa jurídica a outras entidades e fundos, também denominadas “Terceiros”
(Salário-Educação, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Serviço Social do Comércio - Sesc e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae), não declaradas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
A autuação decorre da constatação, pela fiscalização, de que o sujeito passivo não
recolheu, no período de 01/2006 a 13/2006, em Guia da Previdência Social (GPS), os valores das
contribuições devidas a outras entidades (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados que lhe prestem serviços, conforme os
seguintes levantamentos:
FP - Remunerações pagas a Segurados Empregados que exerceram atividade na
CLIRCA-CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE CAMAÇARI LTDA cujos lançamentos
foram apurados com base nas Folhas de Pagamento.
SE - Remunerações pagas a Segurados Empregados que exerceram atividade na
CLIRCA-CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE CAMAÇARI LTDA cujos lançamentos
foram apurados com base nos Recibos de Pagamento.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 118/121, onde alega preliminarmente que os valores considerados pela
autoridade fiscal lançadora como não recolhidos, teriam sido sim declarados em GFIP’s,
recolhidos e devidamente repassados à Seguridade Social, de acordo com a normas legais.
Corroborando tais alegações, foram anexadas cópias de Guias de Recolhimentos à Previdência
Social – GPS (e.fls. 160/170), que afirma atestarem tais recolhimentos, não havendo que se falar
em falta de recolhimento dos valores lançados, pois que comprovadamente teria procedido de
forma correta para com suas obrigações tributárias. Advoga ainda a então impugnante, que:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000522/2010-82

“...não obstante o cumprimento pelo Contribuinte das obrigações legais apontadas no AI como
supostamente infringidas, as multas e os juros aplicados ao caso in examine não corroboram
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de observância imprescindível na
atividade da Administração Pública.” Assim, citando doutrina, passa a discorrer sobre tais
princípios e, ao final, requer o julgamento pela procedência da impugnação e anulação da
notificação.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Entendeu a autoridade julgadora de piso
que as GPS apresentadas juntamente com a peça impugnatória, cotejadas com consultas ao
sistemas da Receita Federal, comprovariam recolhimentos relativos às competências 01/2006 a
03/2006 e 05/2006 a 13/2006, todas do levantamento “FP - folha de pagamento”. Dessa forma,
foram excluídas tais competências do presente lançamento e mantidos os demais levantamentos
e períodos lançados, sendo emitido o “DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado”
de e.fls. 189/191. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS - TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as
contribuições previdenciárias, as contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
a seu serviço.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 203/209), onde a autuada defende que o
valor remanescente do AI, após o julgamento de piso, também seria indevido. Volta a afirmar ter
procedido regularmente com o recolhimento das contribuições lançadas, não havendo que se
falar em descumprimento de obrigação tributária, muito menos em cominação de multa por
suposta infração cometida. Reitera que as GPS anexadas à peça impugnatória comprovariam a
regularidade do recolhimento das contribuições lançadas, não havendo razão para a manutenção
do crédito tributário, mesmo que parcialmente, tendo em vista o cumprimento das obrigações
legais apontadas no AI como supostamente infringidas. Também novamente citando doutrina e
jurisprudência, que considera favoráveis a suas pretensões, retoma as mesmas alegações de
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Complementa que:
Nesse passo, no que tange à legislação tributária que define infrações ou lhe comina
penalidades, o CTN dispõe claramente, no art. 112, que a interpretação será feita de
maneira mais favorável ao acusado, no caso o contribuinte, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Assim, embora a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária
advenha de previsão normativa como colocou o ilustre Relator do acórdão guerreado,
mostra-se também mais do que necessária e principalmente plausível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000522/2010-82

Em que pese a importância de tal preceito, a autuação da Administração Pública deve
seguir os seus parâmetros, censurando o ato administrativo que não guarde proporção
adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar como salienta
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Verifica-se, portanto, com base nos princípios em questão, que a sobredita multa
representa efetiva violação ao referido princípio administrativo, uma vez que as multas
são impostas com o intuito de desestimular o contribuinte a praticar uma infração, e não
enriquecer ilicitamente o Fisco.
Além disso, o aplicador da lei, caso verifique que a aplicação da multa foge do razoável
e do adequado, pode reduzir o seu montante, com esteio no princípio da razoabilidade e
proporcionalidade que, por ser um princípio, prevalece sobre a simples regra, na
clássica lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
(...)
Não se deve olvidar para o fato de que o Brasil é o país com a segunda maior carga
tributária do globo. Assim, se o contribuinte enfrenta sérias dificuldades para quitar os
tributos devidos, certamente encontrará para pagar as multas exorbitantes que o
legislador cria.
Ao final, volta a recorrente a requerer o provimento de seu recurso,
“...reconhecendo-se a improcedência do crédito 'tributário subsistente, no valor de R$ 1.249,13
(um mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte três centavos), tendo em vista já ter sido
exaustivamente comprovado que os valores imputados como devidos foram na verdade
recolhidos pela recorrente..”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
24/02/2011, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 200. Tendo sido o recurso protocolizado
em 25/03/2011, considera-se tempestivo.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte reitera todos os
argumentos de defesa apresentados na peça impugnatória, invocando os mesmo princípios
constitucionais e requerendo a anulação da autuação.
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000522/2010-82

Cumpre salientar, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a
normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei ou inconstitucionalidade. O controle
de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais. Pelos motivos acima expostos, deixo de conhecer do recurso
relativamente às alegações de violação dos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a autuação se encontra totalmente respaldada
nos estritos ditames legais e devidamente motivada, não cabendo à autoridade julgadora
administrativa pronunciar-se sobre a constitucionalidade de normas válidas e regularmente
editadas.
Nessa mesma linha, ainda há que se pontuar que as decisões administrativas e
judiciais que a recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Sem razão ainda a recorrente ao invocar a aplicação ao presente caso dos
comandos do art. 112 do CTN. A parte inicial de tal dispositivo é por demais explícita e
autoexplicativa, ao prenunciar que, em caso de dúvida, deve ser interpretada da maneira mais
favorável ao contribuinte a lei tributária que defina infrações ou lhe comine penalidades. Ora,
conforme já demonstrado, não se vislumbra no presente caso qualquer dúvida quanto à
penalidade aplicada, que enseje a aplicação do referido dispositivo. Verifica-se claramente
demonstradas, a capitulação legal e circunstâncias materiais do fato, a autoria e imputabilidade, e
a natureza da penalidade aplicável, não se vislumbrando, no presente caso, qualquer dúvida
quanto à penalidade aplicada, que enseje a aplicação do referido dispositivo.
Reitera a recorrente a afirmação que as GPS anexadas à peça impugnatória
comprovariam a regularidade do recolhimento das contribuições lançadas, não havendo razão
para a manutenção do crédito tributário, mesmo que parcialmente, tendo em vista o cumprimento
das obrigações legais apontadas no AI como supostamente infringidas.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000522/2010-82

Entretanto, as GPS apresentadas juntamente com a peça impugnatória, foram
minuciosamente cotejadas com os valores de recolhimentos apurados pela autoridade julgadora
de piso, mediante consultas ao sistemas da Receita Federal. Preocupou-se ainda, aquela
autoridade julgadora, em anexar aos autos os extratos de tais consultas, às e.fls. 176/188.
Dúvidas, portanto, não pairam de que foram considerados, e expurgados do presente lançamento,
os valores de pagamentos efetivamente comprovados, remanescendo o crédito tributário somente
dos períodos de apuração em que não se constataram recolhimentos. Tudo conforme
devidamente explicitado nos fundamentos da decisão de piso, confira-se:
O contribuinte, em sua peça de impugnação ao lançamento sob julgamento, afirma que
as contribuições sociais ora questionadas foram declaradas em GFIP e tiveram seus
recolhimentos efetuados (com alíquota de 5,8%), acostando cópias de GPS.
Consultando o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constata-se a
existência de recolhimentos, anteriores a ação fiscal, conforme documentos acostados
aos autos (fls.177 a 188), atinentes aos valores lançados no Levantamento FP — folha
de pagamento (isto com relação às competências 01/2006 a 03/2006 e 05/2006 a
13/2006), os as quais serão excluídas do lançamento.
Para o Levantamento FP - folha de pagamento - atinente a competência 04/2006 não há
recolhimentos destinados a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), assim sendo,
mantem-se o valor de R$69,12 (sessenta e nove reais e doze centavos), nos termos do
lançamento (fl. 189).
Entretanto, com relação aos valores lançados no Levantamento SE, atinentes a valores
apurados mediante análise em recibos de pagamentos, não há recolhimentos. Deste
modo, estes valores permanecerão no lançamento.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações de violação de princípios constitucionais, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 220
DF CARF MF
Original